Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706677-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilsoni de Freitas Custódio contra decisão proferida em procedimento de liquidação de sentença, assim vazada: Em atenção à manifestação do expert de ID 69479885, determino que o sistema de amortização a ser adotado pelo perito seja o SAC, ao invés da Tabela Price, conforme orientação deste Tribunal em casos semelhantes (Acórdão 706496, 20130110264929APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 2/9/2013. Pág.: 160), devendo ser observada a incidência tão somente de juros remuneratórios simples de 12% ao ano, conforme determinado pelo acórdão. Em razão do determinado acima e tendo em vista os esclarecimentos trazidos pelo perito (ID 69479885), com a utilização do sistema de amortização SAC não haverá mais amortizações negativas, o que torna desnecessária a fixação da data base de incidência da correção pelo IRP (item 2 daquela manifestação), não obstante o contrato expressamente definisse qual a data deveria ser utilizada (ID 31547976, página 23, cláusula 13a). Assim, intimem-se, inclusive o perito, para dar início aos trabalhos. (ID 83365159 dos autos de origem). A agravante alega, em síntese, que o magistrado a quo, em clara afronta à coisa julgada e ao instituto da preclusão, desbordou dos limites do contrato, do acórdão liquidando e também do acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0704397-94.2020.8.07.0000, ao acolher os argumentos do perito no sentido de ser necessária a adoção de um novo sistema de amortização, a fim de substituir a Tabela Price, a desnecessidade de fixação de data-base de incidência do IRP e o não controle de amortizações negativas em apartado. Aduz que a adoção do Sistema de Amortização Constante – SAC redundará na capitalização de juros. Explica que o que difere o sistema SAC do sistema da Tabela Price é o critério de calcular o valor da prestação inicial e, tendo em vista que a metodologia de cálculo dos juros é semelhante em ambos os sistemas, inarredável é a conclusão de que qualquer sistema de amortização que utilize o critério de quitação e não incorporação dos juros ao saldo devedor, como ocorre no sistema SAC, acarretará o anatocismo, o que é vedado nos contratos de mútuo habitacional celebrados sob a égide da Lei 4.380/64, antes da alteração determinada pela Lei 11.997/2009. Argumenta que tanto no acórdão da apelação, como no referente ao agravo de instrumento mencionado, ficou assentado que deve ser observado o método de cálculo dos juros simples, embora não tenha previsto qualquer sistema em substituição à Tabela Price. Ultrapassado o ponto, afirma a necessidade de observância da data-base de incidência do IRP, como determinado no contrato, bem como do controle de amortizações negativas em apartado, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio do pacta sunt servanda. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento com a reforma da decisão agravada para determinar que sejam refeitos os cálculos periciais, com a exclusão da capitalização de juros em qualquer periodicidade, seja com relação à amortização negativa, seja em relação ao capital mutuado, sob pena de vulneração à coisa julgada e ao decidido no REsp 1.070.297/PR – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, DJ-e de 18/09/2009, bem como sejam integralmente observados os critérios de cálculo estabelecidos no julgamento do AGI 0704397- 94.2020.8.07.0000, no que pertine à exclusão de sistema de amortização e a necessária observância da data-base de incidência do IRP e do controle de amortizações negativas, inclusive com a ordem de remessa dos autos à Contadoria Judicial para que realize o trabalho pericial, face à resistência do perito designado pelo juízo de primeira instância em cumprir o tanto quanto decidido por esta Turma Julgadora. Preparo regular ao ID 23790259. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. A solução da controvérsia reclama analisar se a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC viola a coisa julgada, por implicar na utilização da capitalização de juros, bem como em verificar a necessidade de observância da data-base de incidência do IRP e do controle de amortizações negativas em apartado. Cuida-se, na origem, de ação de revisão de contrato de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca c/c repetição de indébito ajuizada por Nilsoni de Freitas Custódio em face da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX, postulando a autora fossem julgados procedentes os seguintes pedidos (ID 31547976 – p. 17/18): - declarar a nulidade da Cláusula Décima Segunda, com a subsequente ordem judicial de que os juros sejam computados de forma simples, com utilização da taxa nominal contratada de 12% ao ano, de modo a vedar a capitalização de juros decorrente da utilização da Tabela Price, em qualquer periodicidade; - garantir o direito de amortizar a dívida no pagamento das parcelas, sem que seja eliminado o percentual de amortização de capital programado pela Tabela Price, de maneira a contemplar, primeiro, o capital previsto para cada parcela e, depois, os juros; - determinar que a parcela de juros não pagos em cada competência contratual seja lançada em conta apartada, de forma a impedir que sejam somados ao saldo devedor; - proibir a incidência de juros remuneratórios e/ou moratórios sobre as parcelas de juros não pagas em cada competência; - determinar o recálculo do saldo devedor; - afastar os efeitos da mora; - condenar a ré a repetir o indébito, em dobro. Percorrido o itinerário processual, o d. juízo de primeiro grau pronunciou a prescrição da pretensão, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID 31547986 – p. 11/15). Interposto recurso de apelação, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da autora, ora agravante, para, reformando a sentença, afastar a prejudicial da prescrição e julgar procedente o pedido. Confira-se o dispositivo do acordão transitado em julgado (ID 31547986 – p. 68): (...) Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença e afastar a prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito propriamente dito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para reconhecer a ilegalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente no contrato firmado pelas partes, bem como para determinar a incidência da taxa nominal de juros remuneratórios, na forma simples. Por via de consequência, condeno a ré a promover o recálculo das parcelas do contrato e do saldo devedor, mediante o lançamento das parcelas de juros remuneratórios não amortizadas em conta separada, de forma a evitar a prática de anatocismo, bem como a restituir os valores cobrados a maior, admitida a compensação com eventual saldo devedor remanescente. Na fase de liquidação de sentença, foi determinada a produção de perícia contábil, com a nomeação de perito, que apurou, em 17/01/2019, um saldo devedor por parte da autora/agravante no importe de R$ 308.054,87 (trezentos e oito mil, cinquenta e quatro reais, oitenta e sete centavos) (ID 39333636). As impugnações ofertadas pelas partes foram rejeitadas, inclusive as apresentadas após os esclarecimentos do expert, e o laudo pericial restou homologado pelo juízo a quo, com a consequente liquidação do acórdão, conforme a decisão de ID 52019390 dos autos de origem. Referida decisão foi objeto do agravo de instrumento n. 0704397-94.2020.8.07.0000 interposto pela ora agravante, o qual foi parcialmente provido. Vale transcrever sua parte dispositiva: Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a realização de nova perícia e a elaboração de novos cálculos, que deverão observar as seguintes diretrizes: i) índice de reajuste e plano de reajustamento das prestações: esclarecer se os reajustes das prestações, aplicados na planilha apresentada pela agravada, atenderam ou não ao Plano de Correção Salarial – PCS, conforme Cláusula Décima Segunda do contrato, ocasião em que laudo pericial deverá apontar a fonte utilizada pela obtenção do índice aplicado; ii) índice de reajustamento do saldo devedor: manutenção do índice utilizado na perícia anterior para atualização do saldo devedor (Cláusula Décima Oitava contrato); iii) aplicação do INPC: na apuração dos valores mensais, relativamente às amortizações negativas durante todo o período do contrato, inclusive sua prorrogação, deverá ser adotado o IRP, e não INPC, como índice de correção monetária. Por outro lado, para correção dos valores mensais pagos em excesso pela agravante e, também, das quantias por ela devidas após o recálculo das prestações e do saldo devedor, deve ser adotado o INPC; e iv) Sistema Francês de Amortização: não utilização da Tabela Price no recálculo do saldo devedor, com a incidência, tão somente, de juros remuneratórios simples de 12% (doze por cento) ao ano. Como se constata, o julgado proferido em sede de apelação reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros e determinou a incidência da taxa nominal de juros remuneratórios, na forma simples. Por sua vez, o acórdão proferido no agravo de instrumento mencionado, em observância ao título liquidando, estabeleceu como diretriz para a elaboração dos novos cálculos a não utilização da Tabela Price e a incidência tão somente de juros remuneratórios simples de 12% ao ano. Veja-se que não restou discriminado qual sistema seria utilizado em substituição à Tabela Price. Encaminhado os autos ao perito judicial para elaboração dos novos cálculos com base no que restou decidido no âmbito do agravo de instrumento, este suscitou dúvida quanto ao sistema a ser utilizado, senão, veja-se: Com a nova determinação de afastamento na utilização da “Tabela Price” (Sistema Frances de Amortização) para a segunda perícia, independentemente da aplicação de juros simples de 12% (doze por cento) ao ano, deverá ser eleito pelo Juízo qual o sistema de amortização deva ser aquele adotado: SAC (Sistema de Amortização Constante), SACRE (Sistema de Amortização Crescente), SAM (Sistema de Amortização Mista) ou outro sistema por ventura determinado pelo Juízo. A aplicação de juros simples de 12% ao ano (ou 1,0% ao mês) poderá ser utilizada em qualquer um desses sistemas, inclusive na própria “Tabela Price” como foi considerado por este Perito na primeira perícia. Ou seja, se realmente for afastado o Sistema Frances de Amortização, deve ser elegido e aplicado obrigatoriamente um outro sistema de amortização, para que se possa construir e evoluir o financiamento e o saldo devedor ao longo do período. (...) (ID 69479885- grifo nosso) Diante disso, entendeu o magistrado por determinar a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, conforme decisão ora recorrida. Com efeito, embora haja divergência entre os estudiosos da matemática financeira acerca da incidência de capitalização de juros no aludido sistema, cumpre transcrever importantes e elucidativas lições de Jackson Ciro Sandrini apostas em sua dissertação de mestrado em contabilidade, apresentada à Universidade Federal do Paraná, em que, de forma técnica e objetiva, conclui pela incidência de juros compostos. Confiram-se: A denominação SAC origina-se de sua principal característica, que é amortizar o valor do empréstimo de forma constante e periódica, fazendo com que a taxa efetiva de juros incida sobre um saldo devedor decrescente a essa constante. Por conseqüência, os juros e as prestações também decrescem a um valor constante, caracterizando uma progressão aritmética, cuja razão é o resultado da multiplicação do valor dessa amortização constante pela taxa efetiva periódica. Essa característica de decréscimo em progressão aritmética do saldo devedor, da prestação e dos juros tem proporcionado a ilusão de que o sistema SAC se desenvolve na capitalização simples. Há, inclusive, decisão judicial determinando a substituição da Tabela Price, porque alberga a capitalização de juros, pelo SAC . O valor da prestação, como em todo sistema de amortização, é resultado da soma da parcela de capital (amortização) e encargos financeiros (juros), os quais são determinados pela incidência da taxa efetiva periódica sobre o saldo devedor anterior. Conforme já mencionado, no SFH, como de maneira geral nos repasses do Governo Federal, a taxa é apresentada na forma nominal, normalmente em ano, com os juros sendo capitalizados mensalmente, de acordo com o período das prestações. (...) Procedendo ao mesmo desenvolvimento efetuado no Sistema Francês de Amortização – Tabela Price [XXVII], item 4.3.1, concluí-se que o saldo devedor de um período qualquer, quando a taxa de juros incide sobre o saldo devedor anterior, independe do valor do juro e da amortização. Isso quer dizer que o juro e a amortização podem tomar qualquer valor, inclusive constante, como no caso do SAC, desde que a soma dos dois seja igual ao valor da prestação do período e o total das amortizações seja igual ao valor do empréstimo; pois, não altera os valores do fluxo de pagamentos e do saldo devedor. Logo, a incidência da taxa sobre o saldo devedor anterior para determinar os juros do período e a amortização pela diferença deste com o valor da prestação são meras convenções adotadas pelos idealizadores dos sistemas para facilitar a compreensão e agilizar os cálculos; porquanto a matemática financeira considera o valor do empréstimo e as prestações para liquidá-lo, entradas e saídas do fluxo de caixa, não importando se a título de juros ou de amortização. Portanto, em qualquer período, o saldo devedor é igual ao saldo devedor do período anterior, acrescido do juro do período, e subtraído da prestação. Considerando que o saldo devedor inicial (SD0) é igual ao valor do empréstimo (VP) e que o saldo devedor (SDt), após o pagamento da última prestação (PGTOt), é igual a zero, tem-se: SD1 = SD0 x (1+ i ) – PGTO1 SD2 = SD1 x (1+ i ) – PGTO2 SD2 = [SD0 x (1+ i ) – PGTO1] x (1+ i ) – PGTO2 SD2 = SD0 x (1+ i )2 – PGTO1 x (1+ i ) – PGTO2 caracterização do juro composto Ao se considerar genericamente SDt como o saldo devedor no final de um período t, sobre esse saldo devedor, ao final do período de ordem t, qualquer, obtém-se a fórmula genérica do montante de juros compostos [XXVIII], vista no item 4.3.1 - Tabela Price. (Sistema de Amortização de Empréstimos e a Capitalização de Juros: análise dos impactos financeiros e patrimoniais. Disponível em: http://periciajudicial.adm.br/pdfs/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO_Jackson%20Ciro%20Sandrini.pdf pp. 148/151. Acesso em março/2021) Sobre a incidência de juros compostos no sistema SAC, vale conferir julgado desta egrégia Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINARES DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. LICITUDE DA UTILIZAÇÃO DO SAC. ANATOCISMO NÃO VERIFICADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS SIMPLES. JUROS COMPOSTOS PREVISTOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 8. No sistema SAC as amortizações do principal são constantes no decorrer de todo o prazo da operação e os juros assumem valores decrescentes, tendo em vista que eles incidem sobre um saldo devedor também decrescente. 9. Esse decréscimo em progressão aritmética do saldo devedor, da prestação e dos juros gera a ilusão de que o sistema SAC se desenvolve na capitalização simples. Todavia, no SAC, como em todos os sistemas de amortização, o valor da prestação é resultado da soma da parcela de capital (amortização) e encargos financeiros (juros), que são determinados pela incidência da taxa efetiva periódica sobre o saldo devedor anterior. No Sistema Financeiro Habitacional (SFH) a taxa é apresentada de forma nominal, geralmente anualmente, com juros capitalizados por mês, conforme o período das prestações. (...) 11. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1068670, 20161610045324APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1042/1045, grifo nosso) Nesse contexto, considerando que o título judicial expressamente assentou que a prática dos juros compostos foi expressamente vedada no título liquidando, e a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso, dada a sua complexidade, mostra-se prudente, até o julgamento de mérito do presente recurso, a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora